Tribunal: TJMT
Processo: 1002199-97.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002199-97.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS - CPF: 927.128.271-04 (ADVOGADO), NIVIA ANDRADE DE CARVALHO - CPF: 027.394.611-00 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (AGRAVANTE), HELENA PATRICIA FREITAS - CPF: 033.925.966-39 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S): BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADA(S):
NIVIA ANDRADE DE CARVALHO

E M E N T A

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR – LIBERAÇÃO DO VALOR BLOQUEADO NA CONTA BANCÁRIA DA AGRAVADA – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que deferiu o pedido liminar para a liberação de valores retidos pela instituição financeira na conta bancária da agravada, há que ser desprovido o agravo interno.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S): BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADA(S):
NIVIA ANDRADE DE CARVALHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por
NIVIA ANDRADE DE CARVALHO
, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ, para reformar a decisão singular a fim de determinar que a instituição financeira proceda à liberação do valor bloqueado na conta bancária da autora (R$ 16.216,10), em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), valor que se mostra razoável, limitada a 20 (vinte) dias, para o caso de descumprimento da ordem.

O recorrente defende a redução da multa diária mantida no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais),
ante a ausência de razoabilidade e proporcionalidade, eis que a cobrança do referido valor mostra-se arbitrário e excessivo, contrariando o real objetivo da estipulação de multa pelo descumprimento.

Alega que
não é possível realizar a concessão de empréstimo consignado acima da margem de 30%, ou seja, não cabe falar em limitação dos descontos ocorridos diretamente em folha de pagamento.

Defende a inaplicabilidade da Lei no 10.820/2003, que trata do empréstimo consignado em folha de pagamento pactuado por empregados submetidos ao regime da CLT e não a servidor público.

Sustenta que
o desconto direto na conta do contratante não representa apenas uma forma de pagamento, mas a garantia do credor de que haverá um adimplemento automático por parte do devedor, permitindo, assim, uma concessão de crédito com menor margem de risco à instituição financeira.

Salienta
a violação aos artigos 313 e 314 do Código Civil, pois, limitando o débito em 30% dos valores dos proventos recebidos, importa em negativa das cláusulas dos contratos que previram a forma de pagamento e os valores das prestações.

Por fim, requer a reconsideração da decisão e pugna pelo provimento do recurso.

Em contraminuta (ID 46401481), a agravada postula pela aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC/14 e, ao final, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S): BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADA(S):
NIVIA ANDRADE DE CARVALHO

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de
agravo interno interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por
NIVIA ANDRADE DE CARVALHO.

Pois bem
.

Ao analisar o recurso de agravo de instrumento, proferi a seguinte decisão (ID 43085493):

“
Vistos etc.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NIVIA ANDRADE DE CARVALHO, contra a decisão liminar proferida na Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S.A., que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para liberar o salário da autora no valor de R$ 16.216,10, bloqueado pelo requerido.

Em síntese, sustenta que ajuizou a ação de obrigação de fazer em face do banco requerido em razão do bloqueio indevido de mais da metade do salário da agravante sem qualquer notificação ou decisão judicial, em desrespeito ao contraditório e à ampla defesa.

Salienta que interpôs também, ação de exibição de documentos (1047272-03.2019.8.11.0041), com a finalidade de revisar a dívida judicialmente, uma vez que o débito não tem fim.

Alega que, após a interposição da ação de exibição, a autora/agravante atrasou – como já aconteceu outras vezes, com o pagamento do parcelamento - em razão da negativa de alteração da data de vencimento e mudança de pagamento dos proventos do Estado, do dia 30 para o dia 10 do mês subsequente, tendo sido inclusive parcelado os salários em alguns meses.

Assevera que quando houve o bloqueio e apropriação dos valores (10/01/2020), não havia parcela vencida do acordo firmado com o agravado, e mesmo assim, o banco efetuou o bloqueio da aposentadoria total da agravante repassando somente para a sua conta de portabilidade os valores depositados pelo Estado a título de pensão por morte de seu esposo.

Ressalta que no contrato firmado entre o Estado de Mato Grosso e o agravado, o banco agravado não tem autorização para se apropriar do salário total da agravante, mas tão somente a parcela com este pactuada e autorizada previamente pelo servidor.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja o valor bloqueado transferido para sua conta bancaria, sob pena de multa diária.

A liminar recursal foi deferida para determinar que o banco agravado procedesse à liberação do valor bloqueado na conta bancária da agravante (R$ 16.216,10), em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos), limitada a 20 (vinte) dias, para o caso de descumprimento da ordem (ID 34341958).

Contraminuta (ID 39830999), pelo desprovimento.

É o relatório.

Decido.

Extrai-se da petição inicial (ID 33773982) que a autora, ora agravante, é servidora pública estadual aposentada e pensionista do Governo do Estado de Mato Grosso e recebia seus provimentos mensais pelo Banco do Brasil S.A., ora agravado, mas em 2015 fez a portabilidade dos seus proventos para o banco Sicoob.

Alegou que após a portabilidade dos proventos, o salário é transferido para a conta salário do requerido, em razão do acordo firmado entre o Banco do Brasil e o Governo do Estado e imediatamente transferido para a conta informada pelo servidor.

Segundo a autora, parcelou os débitos perante o banco requerido após a portabilidade efetuada. Sustentou que em dezembro/2019, atrasou os pagamentos dos boletos por problemas de saúde, sendo informado ao requerido, o qual enviou à autora boletos para regularização do débito, tendo sido pagos conforme comprovantes de pagamento em anexo.

Contudo, mesmo com os pagamentos efetuados, o requerido efetuou o bloqueio de seu salário sem determinação judicial e sem aquiescência da autora, de maneira arbitrária e indevida.

Assim, ajuizou a presente ação postulando pela liberação dos valores bloqueados pelo requerido, cujo pedido liminar foi indeferido, nos termos relatados, em decisão proferida pela magistrada singular, Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros.

Pois bem.

Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática. Sobre a tutela de urgência dispõe o artigo 300 do CPC/15

“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...].”

Desse modo, a concessão da tutela de urgência, de natureza antecipada, somente é cabível se o magistrado entender que a parte comprovou suficientemente suas razões alusivas ao direito alegado, e que há risco de ofensa ou perda do direito substancial almejado.

Na hipótese dos autos, a agravante alega que o banco agravado bloqueou, de forma indevida, parte de seu salário, sem que houvesse qualquer decisão judicial ou ação de execução a amparar tal atitude.

Com efeito, verifica-se dos autos que nos contratos firmados pelas partes (ID 33773988 e 33776462), referentes ao Compromisso de Pagamento – Extrajudicial, não há nenhuma cláusula que autorize o bloqueio ou o débito dos proventos da agravante, no valor de R$ 16.216,10.

Com efeito, a realização de bloqueio de conta-salário pelo agravado, causando a inacessibilidade do salário pela consumidora representa ato ilegal e abusivo (art. 14, § 3o, do CDC).

Ainda que o inadimplemento das parcelas no prazo (cláusulas 11a e 14a), possa determinar a cobrança da dívida pelo banco agravado, a retenção de importância depositada para o pagamento de débitos junto ao banco, dada a natureza alimentar dos salários e a necessária preservação do mínimo do correntista, somente seria admitida na proporção de 30% dos valores, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Neste particular, ao menos por ora, não há nos autos elementos suficientes para comprovar a legitimidade da retenção de valores efetuada pelo banco agravado.

Desta feita, vislumbra-se o perigo de lesão grave e de difícil reparação alegado pela agravante, razão pela qual deve ser reformada a decisão recorrido a fim de seja liberado o valor bloqueado pelo banco agravado.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR DE VEDAÇÃO DA DECISÃO SURPRESA – REJEITADA - PENHORA ON LINE - BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE - SALÁRIO - QUANTIA DECORRENTE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - IMPOSSIBILIDADE - ARTIGO 833, IV, DO CPC - VALORES DE NATUREZA SALARIAL - LIBERAÇÃO - ACERTO DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO. É vedada a penhora das verbas de natureza alimentar apontadas no art. 833, IV, do CPC, tais como os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, entre outras. Havendo comprovação de que os valores constritos pelo sistema BACENJUD são decorrentes de salário e de empréstimo consignado, deve ser mantida a decisão que determinou a liberação de tal quantia.
(N.U 1013237-43.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)

Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ, dou provimento monocrático ao recurso para reformar a decisão singular a fim de que o banco agravado proceda à liberação do valor bloqueado na conta bancária da agravante (R$ 16.216,10), em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos), valor que se mostra razoável, limitada a 20 (vinte) dias, para o caso de descumprimento da ordem.

P. I. C.

Cuiabá, 22 de maio de 2020.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora”

No caso em tela, o agravante insurge-se em relação à imposição da multa diária e ao valor fixado, uma vez que a quantia é desproporcional ao que exige o caso concreto.

Dispõem os artigos 497 e 537, ambos do CPC/15:

“
Art
.
497
. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.”

Sobre o tema, a lição de FREDIE DIDIER JR., PAULA SARNO BRAGA e RAFAEL OLIVEIRA, in verbis:

“a multa é uma medida coercitiva que pode ser imposta no intuito de compelir alguém ao cumprimento de uma prestação. Trata-se de técnica de coerção indireta em tudo semelhante às astreintes do direito francês. Por ser uma medida coercitiva indireta, a multa está relacionada com as decisões mandamentais. Ela é, talvez, a principal, porque mais difundida, medida de coerção indireta, mas não é a única
.”
(in CURSO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL, Vol. 2, 2a edição, Salvador: Ed. JusPODIVM, 2008, p. 408).

In casu,
observa-se que a imposição da multa diária se faz necessária como forma de compelir a parte agravante a cumprir a determinação judicial, sendo que o valor atribuído à multa diária por descumprimento de ordem judicial mostra-se razoável e proporcional e, além disso, guarda correspondência com a obrigação principal, motivo pelo qual não há falar em redução.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA-CORRENTE - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - DESCONTOS QUE SUPERAM 30% DO SALÁRIO LÍQUIDO- SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL –CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA - MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – MANUTENÇÃO - PROPORCIONALIDADE DO VALOR ARBITRADO - RECURSO NÃO PROVIDO. A limitação em 30% dos descontos realizados na folha de pagamento garante o adimplemento à instituição credora e ao mesmo tempo resguarda o mínimo existencial e protege o servidor do consumismo excessivo que hoje se verifica e não pode passar despercebido pelo Poder Público, que tem o dever de zelar pelo fundamento constitucional do valor social do trabalho e da dignidade da pessoa humana, ainda que, com essa finalidade, haja mitigação do princípio da autonomia da vontade (art. 421 do CC). Sendo manifesta a probabilidade do direito e o perigo de dano, ante o comprometimento de quase a totalidade da renda do agravado, estão presentes, por ora, os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil/2015. A multa fixada em valor razoável não comporta redução.

(N.U 1000068-52.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 06/03/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - NÃO RECONHECIMENTO PELO AUTOR – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA PELO RÉU - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – COMINAÇÃO DE MULTA – CABIMENTO – QUANTIA RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO. Se o autor afirma não reconhecer o contrato de cartão de crédito consignado feito em seu nome, e demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela para determinar que o Banco se abstenha de realizar transações bancárias em seu nome (art. 300 do CPC). É cabível a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), devendo ser mantido o valor arbitrado quando não mostrar-se excessivo.

(
N.U 1019146-66.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 07/02/2020)

No que diz respeito à alegação de
os empréstimos ora discutidos não tem como modalidade de pagamento o desconto em folha, mas sim o débito em conta corrente, previamente autorizado, salienta-se que a decisão agravada bem fundamentou e ressaltou que nos contratos firmados pelas partes (ID 33773988 e 33776462), referentes ao Compromisso de Pagamento – Extrajudicial, não há nenhuma cláusula que autorize o bloqueio ou o débito dos proventos da agravante, no valor de R$ 16.216,10, bloqueado em sua conta salário.

Em relação à inaplicabilidade da Lei no 10.820/03, eis que se trata de empréstimo consignado em folha de pagamento por empregados submetidos ao regime da CLT e não a servidor público, ressalta-se que a decisão agravada fundamentou que
“ainda que o inadimplemento das parcelas no prazo (cláusulas 11a e 14a), possa determinar a cobrança da dívida pelo banco agravado, a retenção de importância depositada para o pagamento de débitos junto ao banco, dada a natureza alimentar dos salários e a necessária preservação do mínimo do correntista, somente seria admitida na proporção de 30% dos valores, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.” .

Portanto, não há falar na retenção pelo banco agravante dos valores depositados na conta salário da agravada.

A decisão agravada ainda ressaltou que em sede de cognição sumária, não havia elementos suficientes para comprovar a legitimidade da retenção de valores efetuada pelo banco agravado.

Além disso, não há falar em violação aos artigos 313 e 314, ambos do CC, porque a decisão monocrática não limitou os descontos em 30%, e sim determinou a liberação do valor total de R$ 16.216,10, retido pela instituição financeira.

Sobre a matéria, foi citada decisão deste e. Tribunal de Justiça, no sentido de que é
vedada a penhora de verba de natureza alimentar, conforme disposto no art. 833, IV, do CPC/15,
e na medida em que houve
comprovação de que os valores constritos pelo banco são decorrentes de salário, deve ser mantida a decisão que determinou a liberação de tal quantia.

Por derradeiro, não há falar em legalidade do bloqueio dos valores na conta corrente da agravada, pois o contrato de empréstimo pactuado pelas partes não autoriza a retenção dos valores depositados a título de salário em sua conta bancária.

No caso em tela, a parte agravante, ao interpor o agravo interno, limitou-se a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados na apelação, não cumprindo o disposto no artigo 1.021, §1o, do CPC/15.

Não é de se olvidar que, de acordo com o
art. 1.021 do CPC/15
, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

Conforme se denota, na nova sistemática do CPC/15, o recurso tem
sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
, nos termos do § 1o do art. 1.021, sob pena de não conhecimento do recurso pelo órgão colegiado.

No caso em comento, a decisão encontra-se devidamente fundamentada e a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática. Pelo contrário, simplesmente reproduziu os mesmos argumentos anteriormente apresentados na apelação.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o agravo interno não merece provimento.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020